Tribunal: TJSP
Processo: 2126222-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ORDEM DE COMPROVAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO PROCESSUAL.
"À luz da regra processual vigente não cabe agravo de instrumento contra decisão que ordena a comprovação do prévio indeferimento da pretensão no âmbito administrativo".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126222-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante PAULO
HENRIQUE FERREIRA DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2126222-81.2020.8.26.0000
Voto no 36.520
Agravo de Instrumento no 2126222-81.2020.8.26.0000 - Voto no 36.520
Comarca: INDAIATUBA - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1002089-16.2020.8.26.0248)
Agravante: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA CRUZ
Agravado: INSS
ACIDENTÁRIA - ORDEM DE COMPROVAÇÃO DO
INDEFERIMENTO
DA
PRETENSÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO
- AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO PROCESSUAL.
“À luz da regra processual vigente não cabe agravo de
instrumento contra decisão que ordena a comprovação do
prévio indeferimento da pretensão no âmbito administrativo”.

Agravo de instrumento não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique
Ferreira da Cruz, nos autos da ação acidentária que promove em face do
INSS, contra a r. decisão que ordenou a comprovação do prévio requerimento
e indeferimento da pretensão na via administrativa (cópia da r. decisão na
página 21).
Pugna o agravante pela reforma da r. decisão aduzindo, em
suma, que o prévio ingresso na via administrativa é inadmissível nos casos de
auxílio-acidente, que deve ser concedido imediatamente após a cessação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2126222-81.2020.8.26.0000
Voto no 36.520
Agravo de Instrumento no 2126222-81.2020.8.26.0000 - Voto no 36.520
auxílio-doença, e que não há fundamento jurídico-material que justifique a
necessidade de prévio requerimento administrativo para o recebimento da
petição inicial e regular processamento do feito.
É o relatório.
Passo a decidir.
Em que pese toda a argumentação trazida pelo ora agravante, a
meu juízo o recurso, à luz da nova regra processual, não comporta
conhecimento.
A razão é simples.
Com efeito, o novo Código de Processo Civil, ao disciplinar as
hipóteses para a interposição do recurso denominado agravo de instrumento,
estabeleceu rol inequivocamente taxativo para tal medida nos incisos e
parágrafo único do artigo 1.015.
Nessa seara, vê-se que a controvérsia ora trazida à análise,
exigência ou não de comprovação de prévio requerimento e/ou indeferimento
administrativo da pretensão junto à Previdência para efeito de ajuizamento da
demanda acidentária, não se insere no aludido rol estabelecido pelo
dispositivo processual.
Logo, se assim é, o agravo de instrumento interposto não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2126222-81.2020.8.26.0000
Voto no 36.520
Agravo de Instrumento no 2126222-81.2020.8.26.0000 - Voto no 36.520
reveste do requisito processual a autorizar o exame de sua admissibilidade.

Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do agravo de
instrumento nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator